Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ISONOMIA SALARIAL. HORA TRABALHADA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador determinou de forma clara o mecanismo para a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei número 5.008/2012, havendo sua absorção pelas parcelas do aumento.
2. Não obstante o determinado na lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores.
3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.